Tribunal: TJES
Processo: 0011815-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011815-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS CANDEIAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DAS PENAS E DO REGIME FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por dois acusados contra sentença proferida por juízo do Tribunal do Júri, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, os condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), com penas definitivas fixadas em 27 anos, 1 mês e 15 dias, e 24 anos e 6 meses de reclusão, respectivamente, em regime fechado. As defesas pleitearam, uma, exclusivamente o redimensionamento da pena, e outra, a anulação da sentença por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com pedido subsidiário de redução da pena e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a anulação da condenação; (ii) estabelecer se as penas impostas comportam redimensionamento, com eventual alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri não configura hipótese de nulidade por desacordo com as provas quando há nos autos elementos idôneos e consistentes que sustentam a versão acolhida pelos jurados, como depoimentos testemunhais diretos, relatos de familiares, e laudos periciais.

A materialidade do crime restou comprovada por documentos oficiais, incluindo laudo cadavérico e relatórios policiais.

A autoria foi confirmada por testemunha ocular, cujo relato foi prestado em juízo sob sigilo e corroborado por depoimentos de informantes e policiais, descrevendo a dinâmica dos fatos, o vínculo entre os envolvidos e a motivação decorrente de disputas ligadas ao tráfico de drogas.

A negativa de autoria pelos acusados e a alegação de ausência de envolvimento com facções criminosas não foram suficientes para infirmar o conjunto probatório acolhido pelo Júri, que optou por versão compatível com as provas produzidas.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser preservada, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, não cabendo sua desconstituição quando há versão plausível e amparada em elementos concretos.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade elevada, maus antecedentes, conduta social negativa, personalidade voltada à criminalidade e consequências do crime que extrapolam os efeitos típicos do delito.

A premeditação do crime, a prática do delito durante evasão do sistema prisional ou descumprimento de regime penal, e o abalo causado à estrutura familiar da vítima são fundamentos legítimos para a elevação da pena-base.

As demais fases da dosimetria foram corretamente observadas, com reconhecimento de agravantes legais e, no caso de um dos réus, atenuante de menoridade relativa, não havendo margem para redução da pena ou alteração do regime inicial fechado, o qual é compatível com o quantum de pena fixado.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, I e II, "c", 65, I, 68 e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCr 0004106-04.2022.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26.06.2025.

STJ, AgRg no HC 952.600/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.02.2025, DJEN 18.02.2025.

STJ, AgRg-HC 944.689/ES, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 07.05.2025.

TJSP, EI-Nul 1510396-54.2023.8.26.0228, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0011815-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS CANDEIAS, MATHEUS HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: NEIVA COSTA DE FARIAS, RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO, IGOR ZAMBON FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal, interposto
s
por
Luiz Henrique Medeiros Candeias
e
Matheus Henrique de Souza,
contra a r. sentença
acostada no
id.
15322146
,
prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara Criminal d
a

Serra
–
Tribunal do Júri
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
3-
verso dos autos físicos

(id. 15322063)
,
in verbis
:

[...
] que no dia 24 de maio de 2019, por volta das 07h30min, na Rua Bahia, próximo ao “Bar do Carioca”, bairro José de Anchieta II, nesta Comarca, os denunciados LUIZ HENRIQUE, v. “LUIZÃO”, e MATHEUS HENRIQUE, v. “MADRUGADÃO”, agindo em comunhão de vontades e unidades de desígnios, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Welbert Xavier Teles dos Santos, v. “WT”, atingido por disparo de arma de fogo efetuado por LUIZ HENRIQUE, que lhe causou as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo
cadavérico de fls. 107/109.

Segundo apurado, a vítima traficava drogas juntamente com os denunciados no bairro José de Anchieta, especificamente na localidade conhecida como “Morro da Pedra”. Entretanto, a ascensão do denunciado Luiz Henrique ao posto de gerente do tráfico de drogas naquela localidade, por determinação do codenunciado Matheus Henrique, causou indignação na vítima, que almejava ocupar esse posto, e por conta disso, decidiu aliar-se à facção criminosa rival, qual seja a do “Pantanal”, causando, assim, a insatisfação dos denunciados, que decidiram eliminá-la.

Narra o inquérito policial que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se próxima ao "Bar do Carioca", sentada na calçada, distraída, brincando com um cachorro, quando foi surpreendida pela chegada dos denunciados, os quais saíram de uma área d
e
vegetação e a abordaram, estando o denunciado Matheus Henrique munido de uma faca e o denunciado Luiz Henrique portando uma arma de fogo.

Consta que, tão logo se aproximou da vítima, o denunciado Luiz Henrique encostou a arma de fogo na cabeça dela e desferiu um disparo, enquanto o denunciado Matheus Henrique permaneceu com a faca em punho, evitando uma possível reação da vítima, garantindo o sucesso da empreitada criminosa.

Após, os denunciados evadiram-se do local, e a vítima, apesar de socorrida ao Hospital Jayme Santos Neves, não resistiu aos graves ferimentos, vindo a falecer em razão de hemorragia intracraniana, devido a traumatismo cranioencefálico (fls. 108).

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo tor
p
e, eis que o crime foi decorrente de disputas pelo domínio do tráfico de drogas no bairro José de Anchieta, já que a vítima Welbert comercializava drogas na localidade do "Pantanal", que rivaliza com membros atuantes na região do "Morro da Pedra", onde os denunciados exerciam a mesma atividade ilícita, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso
q
ue dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida durante um momento de descontração, em via pública, pelo súbito ataque dos denunciados, que estavam em superioridade numérica e

munidos de uma faca e uma arma de fogo, sendo que, o denunciado Luiz Henrique, sem nada dizer, lhe efetuou um disparo, atingindo-lhe certeiramente na região da cabeça, diminuindo-
l
he as chances de reação.
[...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou
procedente a pretensão punitiva
estatal
,
condenou

o
s

recorrente
s
pel
o crime capitulado no
art
igo
121, § 2º, inciso
s I e
I
V,
do Código Penal
,
sendo
Luiz Henrique Medeiros Candeias

à
pena definitiva de
27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e
Matheus Henrique de Souza

à pe
na de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
ambos em
regime fechado
.

Em
razões recursais
de
Luiz Henrique Medeiros Candeias,
sediadas no id.
15322152
, a
Defensoria Pública Estadual

p
ugna, exclusivamente, pelo redimensionamento da pena do acusado
.

Já nas razões recursais de
Matheus Henrique de Souza

(id. 15322158), a defesa requer
seja a sentença anulada, uma vez que supostamente fundamentada em provas manifestamente contrárias às provas dos autos. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, requer
o redimensionamento da pena aplicada, com a consequente alteração do regime para um menos gravos
o
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
a fim de analisar, inicialmente, se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado
Matheus Henrique de Souza
em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da
3
ª Vara Criminal d
a

Serra
–
Tribunal do Júri
.

Nessa senda, quanto ao pleito de anulação da sentença formulado pela defesa do mencionado apelante,
entendo que não merece prosperar,

pelos fundamentos a seguir aduzidos.

É cediço que a
Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que
somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça, vejamos:

[...]
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou
seja
, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas,
ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está comprovada,
conforme se depreende do
Relatório de
investigação em
Local
de Homicídio por arma de fogo

de fls.
07
/
10
,
do
Termo de Reconhecimento de Cadáver de fl. 63
e

do Laudo de E
xame Cadavérico
de fls.
110/112,

todos constantes nos autos digitalizados
acostados no
id.
15322063
.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio das provas testemunhais produzidas ao longo deste caderno processual. Vejamos.

A testemunha
sigilosa de nº 35/2019
, ouvida em juízo (
Termo de Audiência de fls. 272/273 –
mídia audiovisual no id.
15322063
), r
elat
ou

que estava
sentada ao lado da vítima,
tendo testemunhado
quando

os acusados
se
aproximaram
e
um deles
efetuou
disparo
com arma de fogo na cabeça da vítima
. Confira-se:

[...]
PERGUNTAS DO MP:
que presenciou o crime; que estava sentada ao lado da vítima; que no momento, a depoente se levantou e a vítima continuou sentada; que o autor disparou a arma na cabeça da vítima;
que quem disparou foi o “Madrugadão” (Matheus); que o “Madrugadão” estava acompanhado do “Luizão” (Luiz Henrique); que nunca viu os acusados antes; que reside em um bairro mais distante; que reconheceu os acusados por foto; que vendo as fotos, reconheceu os acusados, apontando quem atirou; que os acusados estavam de “cara aberta”; que o “Madrugadão” mandou mensagem para a depoente informando que se ela fosse depor, ele a mataria; que o recado chegou por uma menina, que conhece a depoente, que passou
próximo do acusado; que a menina é prima do cunhado da depoente;
que estava sentada próximo à vítima brincando com um cachorro; que
os acusados chegaram bem próximo da vítima;
que
uma viatura estava em frente ao bar, parada, e os policiais ao lado da viatura, em um mato, num terreno baldio; que os policiais escutaram o disparo e vieram em direção à depoente; que
a vítima era conhecida como “WT”; que
durante a noite toda a vítima falava em morrer e sobre ir para o hospital;
que
os acusados não falaram nada nem com a vítima e nem com a depoente; que no momento se levantou e deu dois passos para trás; que os acusados não usavam bonés e nem nada no rosto, por isso foi possível visualizá-los com clareza;
que
não sabe dizer se a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas; que
aconteceu durante a manhã.
PERGUNTAS DA DEFESA:
que reconhece
u
os acusados por fotografia, na delegacia; que foram mostradas apenas as fotografias dos dois acusados; que a mãe da vítima já sabia quem tinha praticado o crime; que os acusados já tinham ameaçado a vítima anteriormente; que não
tinha visto os acusados antes; que não correu; que não teve nenhuma reação; que no momento, agachou e
tentou conversar
com a vítima.

[...].

Já

o Policial Civil
Augusto Felipe
Baptista Ribeiro
(
Termo de Audiência de fls.
257
/
259
-
mídia audiovisual
acostada
no id.
15322063
)
,
detalhando
as motivações do crime,
explicitou o envolvimento
da vítima e dos acusados
nas facções criminosas
responsáveis pelo
tráfico de drogas
da
região
e esclareceu as possíveis consequências para eventuais testemunhas em crimes semelhantes
ao presente
:

[...] PERGUNTAS DO MP:
que já ouviu falar tanto da vítima quanto dos acusados; que
os envolvidos traficavam na área conhecida como “Morro de Pedra”; que os três eram comparsas no tráfico de drogas; que
a desavença começou por conta
de uma discussão
da vítima no tráfico de drogas; que
o “Luizão” tinha recebido um posto melhor e a vítima, entendendo ser “cria” da região, não aceitava essa posição do acusado; que a vítima passou a frequentar a região rival, conhecida como “Pantanal”; que
a vítima foi expulsa do “Morro de Pedra”;
que a vítima morreu próximo da região do “Pantanal”, facção rival do “Morro de Pedra”; [...]
que
testemunhas reconheceram os acusados, mas não sabe se elas tiveram coragem de formalizar o reconhecimento;
[...] PERGUNTAS DA DEFESA: [...]
que por trabalhar com homicídio, diante da periculosidade
dos envolvidos, normalmente as testemunhas sentem receio em prestar depoimentos
formalizados
;
[...] PERGUNTAS DO JUÍZO: que é comum as testemunhas serem ameaçadas; que em alguns casos, as testemunhas são expulsas do bairro, colocando fogo em suas casas; que as vezes, os envolvidos ameaçam familiares que nada tem a ver com os fatos; que já houve casos de retaliação com morte; que já houve casos de retratação por parte das testemunhas e, mesmo assim, os envolvidos as matam; que já aconteceu de advogado ameaçar testemunhas.

Por sua vez,
Érica Xavier Teles, mãe da vítima,
em que pese ouvida como informante
(
Termo de Audiência de fls.
257
/
259
–
mídia audiovisual
acostada
no id.
15322063
)
,
relatou as anteriores ameaças e tentativas
contra a vida do seu
filho,
bem como informou,
confirmando os relatos da testemunha sigilosa de nº 35/2019,
ter ouvido que
foram os acusados os responsáveis pela morte do seu filho
e as ameaças sofridas
,
in verbis
:

[...] PERGUNTAS DO MP: [...] que o Matheus tinha envolvimento com tráfico; que o Luiz Henrique era foragido; que a vítima foi quem abrigou Luiz Henrique por quase um mês; que esse fato se deu poucos meses antes do crime;
que
a depoente viu os acusados indo no portão da casa dela ameaçar a vítima de morte; que o Luiz Henrique também já ameaçou a vítima de morte; que
começaram a tentar matar a vítima no início do mês d
e
maio e o crime ocorreu no fim do mês;
que o dia anterior do crime, era o último dia da vítima no plantão do tráfico, uma vez que ele tinha decido sair;
que os traficantes determinaram a saída da vítima do morro;
que a vítima mostrou mensagens para a depoente, do Matheus, informando que estava tudo tranquilo e que os dois eram amigos; que a depoente falou para a vítima não passar a noite no local; que a pessoa que estava presente no momento do crime era uma pessoa que a vítima estava conhecendo; que a pessoa reconheceu os acusados na delegacia por fotos; que a pessoa não conhecia os acusados; que a pessoa afirma que foi ameaçada pelo Matheus e teve que sair do bairro; que demorou para os acusados serem presos;
que
informaram para a depoente que um dos acusados estava com uma arma e o outro com uma faca;
que a vítima foi trabalhar no grupo do “Pantanal”, mas não teve problemas com o “Morro de Pedra”; que acredita que a motivação do crime seja por conta de supostas condutas da vítima, atribuídas a ele pelo Matheus, em indicar, para outros grupos, os pontos de tráfico do “Morro de Pedra”;
que
existiu a ordem de saída da vítima do morro; que
um sobrinho da depoente recebeu um recado do Matheus de que, quando ele saísse da cadeia, ele
mataria
toda a família da depoente.
PERGUNTAS DA DEFESA:
que não presenciou o crime, mas sim as ameaças proferidas contra seu filho; que a vítima mostrou para a depoente algumas mensagens, com ameaças, recebidas pelo Twit
t
er e pelo
WhatsApp
;
[...]
que
duas pessoas estranhas entraram no ônibus, após o enterro da vítima, perguntando pela depoente; que essas pessoas estavam armadas; que
se sentiu ameaçada com esse fato;
que não estava dentro do ônibus; que não foi ameaçada diretamente pelos acusados; que as duas pessoas são amigas dos acusados. PERGUNTAS DA DEFESA: [...]
que
no dia que os acusados foram na casa da depoente, o Matheus gritava para a vítima sair de casa; que os acusados estavam armados para matar a vítima; que a depoente viu; que não viu o Luiz Henrique; que falaram que ele estava, mas a depoente não viu; que
a depoente viu apenas o Matheus e mais dois homens;
[...].

Por outro lado, os acusados, interrogados em plenário (
link
para acesso à mídia no id. 15322145), além de negarem por completo o envolvimento no crime, negaram também a participação em qualquer facção relacionada ao tráfico de drogas. Confira-se:

Matheus Henrique de Souza:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que conhece o outro acusado do bairro; que era apenas conhecido dele; que conhecia a vítima desde a infância; que era amigo da vítima; [...] que a vítima era traficante; que no bairro onde reside, tem regiões de tráfico; que quando a vítima morreu, ele estava traficando para o “Pantanal”; que antes, a vítima traficava para o “Inferninho”; que enquanto menor, já traficou para o “Subaco da Cobra”; que a vítima já traficou para o “Morro de Pedra”; que os grupos de tráfico no bairro são amigos; que eles não têm um chefe comum; que não tem problema um traficante de um grupo migrar para outro; que não se recorda de ver alguém migrar de um grupo para o outro; que a vítima tinha problemas pessoais; que sabia dos problemas pessoais da vítima porque conversava com ele; [...] que nunca foi na casa da vítima e nem questionou a mãe da vítima sobre onde ele estava; que nunca falou que “encheria a vítima de balas” se encontrasse com ele; que não auxiliou ninguém a matar a vítima; que não tem conhecimento se foi o outro acusado; que não foi o autor do disparo contra a vítima; que acredita que está sendo acusado por conta de ressentimentos da mãe da vítima. PERGUNTAS DO MP: que é a pessoa indicada na fl. 53 dos autos; que tem tatuagem nas pernas e nos braços; [...] que já teve envolvimento com drogas; que estava com 19 anos na época dos fatos; que na época que traficava, o fazia pelo grupo “Subaco da Cobra”; que a contradição em seus depoimentos quanto ao local em que traficou tenha como motivo não ter compreendido a pergunta do delegado; que a vítima já traficou no “Morro de Pedra”; que frequentava a casa da vítima; que não pode informar os nomes dos autores do crime contra a vítima; que não pode acusar uma pessoa que matou outra pessoa; que não sabe dizer sobre o revólver atribuído ao grupo do depoente; que já estudou com a vítima, mas não estudavam mais; que apenas conhecia o outro acusado; que o outro acusado não era amigo do depoente; que conhece João Vitor; que estava em casa quando dos fatos; que não tem conhecimento sobre a alegação de ter ameaçado a vítima na porta da casa dele; que isso não aconteceu; que a vítima traficava para o “Pantanal” quando morreu; que acredita que a mudança entre grupos seja tranquila; que todos os grupos traficam de forma harmoniosa; que não aconteceram as ameaças contra a família da vítima; que nega a prática de ameaças. PERGUNTAS DA DEFESA(LUIZ HENRIQUE): [...] que familiares informam para o depoente, no presídio, que um dos responsáveis pelo crime morreu e o outro está solto; que o depoente e o outro acusado não têm nenhum envolvimento com a morte da vítima; [...] que não teve problemas anteriores com a vítima; que acredita que a mãe da vítima o indicou como autor por conta da mudança que a vítima teve entre grupos e pelo fato do depoente não poder ter feito nada; que a única rivalidade que o bairro tem é com “Jardim Tropical”; que não havia conflito entre o “Morro de Pedra” e “Pantanal”; que acredita que o que ocorreu foi o ataque de algum grupo rival; que acredita que as pessoas que sejam responsáveis pela morte da vítima sejam de um grupo rival; que não pode indicar quem são as pessoas responsáveis; que a foto utilizada para identificar o depoente era de algum acervo da Polícia; [...] que nega os fatos narrados; que não tinha discussões com a vítima; que nunca ameaçou e nem foi ameaçado pela vítima; que não sabe se Luiz Henrique já ficou escondido na casa da vítima; que não tinha condições do depoente fazer nada para a vítima; [...] PERGUNTAS DA DEFESA (MATEUS): que a vida do depoente vale mais que a liberdade; que não indica o autor dos fatos para preservar sua vida; que não pode colocar sua vida em risco; que na região onde reside, as pessoas que entregam os outros morrem; que estava na casa da sua mãe quando dos fatos; que tomou conhecimento dos fatos pelas fotos que o Gabriel mostrou; que não se recorda quem encaminhou as fotos para o Gabriel; que isso ocorreu por volta das 07h; que estavam no beco quando o Gabriel mostrou as fotos; que Gabriel foi na casa do depoente e o acordou; que não sabe dizer a hora do crime; que Gabriel conhecia a vítima; que a distância é longa de onde o depoente estava com o Gabriel até o local dos fatos; que não tem carro, nem moto e nem bicicleta; que enquanto estava na rua já tinha ciência dos responsáveis pelos fatos; [...] que não cometeu e nem ajudou ninguém a cometer o crime; que não estava no local na hora do crime; que não tinha motivos para cometer o crime.

Luiz Henrique Medeiros Candeias:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que conhece o Matheus de vista, do bairro; que era conhecido do Matheus e da vítima; que antes dos fatos, a vítima já teve envolvimento com tráfico de drogas; que não ficava muito na região em 2019, porque estava evadido do sistema prisional; que não andava muito no bairro; que na época em que ficava no bairro, não sabe do envolvimento do Matheus com tráfico de drogas; que não tinha vínculo com a vítima; que o irmão do depoente se chama Paulo Vítor; que existe tráfico de drogas nas regiões do “Pantanal” e “Morro de Pedra”; que os grupos são amigos e não tem conflito forte; que não tem problema alguém sair do grupo do “Morro de Pedra” e ir para o grupo do “Pantanal”; que o endereço do depoente era distante das regiões do “Morro de Pedra” e “Pantanal”; que não tem motivo para matar a vítima e nem auxiliou ninguém a matar a vítima; que não sabe dizer se foi o outro acusado quem matou a vítima; que não tem inimigos e nem pessoas que poderiam incriminar o acusado. PERGUNTAS DO MP: que conhecia a vítima; que se evadiu do sistema entre 2 e 3 meses antes dos fatos; que não foi na casa da vítima; que não esteve com a vítima depois que se evadiu; que a vítima não deu guarida ao depoente; que o depoente foi para a casa da sua avó, em Feu Rosa; que a foto da fl. 54 é do depoente; que não foi na casa da vítima com o Matheus e outras pessoas; que não sabe de envolvimento da vítima com tráfico; que não sabe do envolvimento do Matheus com tráfico; que conheceu Matheus como “Neguinho”; que nega ter ameaçado a família da vítima; que conhece João Vitor; que não tem conhecimento do revólver calibre 32; que foi preso de 02 a 03 meses depois dos fatos; que a vítima era mais próxima do Matheus. PERGUNTAS DA DEFESA (LUIZ HENRIQUE): que não se apresentou para a Polícia, quando virou suspeito da morte da vítima, porque o depoente já estava evadido; que não ligou para a mãe da vítima para não correr o risco de ser acusado de ameaça; que nunca ameaçou a mãe da vítima; que nunca ficou na casa da vítima, quando se evadiu do sistema prisional; que tinha se evadido do sistema por volta de 02 a 03 meses antes dos fatos; que estava preso em 2018; que não sabia sobre envolvimento da vítima e do Matheus com tráfico de drogas porque estava preso; que a foto mostrada para o depoente foi retirada do seu Facebook; que nunca foi na casa da mãe da vítima para ameaçar a vítima; [...] que não andava com o outro acusado; que não tinha problema com João Vitor; que João Vitor é irmão da vítima; que somente quem está envolvido com o tráfico que pode manifestar sobre a possibilidade de mudança de um grupo para outro; [...] que não estava no local dos fatos no dia do crime; que não tem problema com João Vitor; que ficou sabendo da morte da vítima pelo irmão; [...] que um dos verdadeiros responsáveis já faleceu e o outro acredita que ainda esteja no bairro; que não pode indicar quem são os responsáveis, uma vez que eles retiraram a vida de um indivíduo e podem retirar a do depoente também; que acredita que o Matheus não tem envolvimento com o crime.

Em que pese as alegações dos recorrentes quanto à ausência de provas para comprovação da autoria, certo é que os depoimentos testemunhais, em conjunto com os demais elementos de probatórios dos autos, foram harmônicos no sentido de corroborar a conclusão de que os apelantes foram os autores dos fatos.

O artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, autoriza a cassação do veredicto somente quando a decisão do Conselho de Sentença se revela arbitrária e inteiramente dissociada das provas produzidas, não bastando mera divergência interpretativa. Havendo, como no caso, versão verossímil amparada em elementos probatórios idôneos, prevalece a soberania dos veredictos, sendo lícito ao Júri optar por qualquer das narrativas apresentadas em plenário, ainda que não coincidentes com aquela sustentada pela defesa.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MA
NIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. E
XASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. A anulação do julgamento pelo tribunal do júri, com fundamento no art. 593, III, d, do código de processo penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se revela manifestamente dissociado das provas dos autos, configurando decisão arbitrária e teratológica
, o que não se verifica no caso, pois as decisões dos jurados encontram amparo em elementos probatórios robustos, como o boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo definitivo de exame químico.
[...]
Tese de julgamento:
1. A decisão do tribunal do júri somente é anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresenta dissociada, arbitrária e teratológica, sem qualquer suporte no conjunto probatório.

[...]
(
TJES; APCr 0004106-04.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 26/06/2025
)

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art
igo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto,
a tese
anulatória por
decisão manifestamente contrária à prova dos autos

não
pode ser acolhida
nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Quanto ao
s

pedido
s
referente
s

ao redimensionamento da
pena
formulado
s
pela
s
defesa
s
,
verifico que, n
a primeira fase da dosimetria da pena,

a

juíza
de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art
igo
59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art
igo
68 do mesmo Código,
fixou a pena-base
para
Luiz Henrique Medeiros Candeias

em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e para
Matheus Henrique de Souza

em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, por expressamente consignar a existência de
05
(
cinco
)
circunstâncias judiciais desfavoráveis
para o primeiro réu, sendo elas a culpabilidade,
os antecedentes, a conduta social,
a personalidade e
as consequências extrapenais do crime,
e 04 (quatro)
circunstâncias judiciais desfavoráveis
para o segundo réu
,
todas anteriormente citadas, com exceção dos antecedentes.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito [...] tendo o réu ido ao encontro do local dos fatos já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal, não se tratando de uma decisão irrefletida, merecendo, portanto, maior censura; há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado por condenação transitada em julgado no processo de origem [...] por fato praticado em data anterior aos fatos ora julgados. Tal condenação pode ser valorada na primeira etapa da dosimetria da pena, pois não configura reincidência, uma vez que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em data posterior ao homicídio ora apurado; a conduta social do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial [...]
a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, uma vez que, conforme extratos do SIEP e do INFOPEN em anexo, o acusado estava evadido do sistema penitenciário estadual quando cometeu a infração penal ora julgada. Tal fato demonstra que o réu possui a personalidade voltada para a prática criminosa [...] bem como ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, o que demonstra não possuir autodisciplina e senso de responsabilidade, o que autoriza a elevação da pena base; os motivos do crime já são valorados pelo tipo penal, não podendo ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
; as circunstâncias do fato serão valoradas na segunda etapa da dosimetria da pena; há consequências extrapenais a serem valoradas, haja vista que: I) o irmão adolescente da vítima passou a ter dificuldades escolares e precisar de acompanhamento psicológico em decorrência do trauma causado pela morte do irmão; II) a irmã mais velha da vítima, que possui problemas mentais, teve um agravamento do seu quadro de saúde em razão da perda do irmão; III)
a mãe da vítima, em decorrência de ameaças sofridas após a morte de seu filho, acabou perdendo a guarda dos outros filhos menores, um adolescente e uma criança de cinco anos. Frise-se que essa criança passou a morar com o pai na cidade de Viana/ES, cuja distância impede que a mãe a visite semanalmente, ainda mais porque ela trabalha de segunda à sábado; IV) a mãe da vítima teve que abandonar a casa própria que possuía no bairro e passou a morar de aluguel em outra localidade por temer por sua vida. Nota-se que a morte do ofendido, além de gerar traumas excessivos em seus irmãos, ainda desestruturou todo o núcleo familiar, separando todos os filhos de sua mãe, a qual, inclusive, “perdeu” a própria casa; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

[...]”.

No que concerne à culpabilidade, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa.
Isso porque,
como bem fundamentado,
a existência de planejamento e premeditação para a execução do crime

é

motivação
idônea para a exasperação
da pena-base.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONA
LIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade.
[...]
(AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Minis
tro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Prosseguindo,
igualmente,
verifico

que
a negativação do vetor dos antecedentes do acusado
Luiz Henrique Medeiros Candeias
foi realizada de forma adequada pelo magistrado de primeiro grau, na medida em que o processo utilizado como referência teve o seu trânsito em julgado em data posterior (10/07/2019) aos fatos
dos presentes autos
(24/05/2019),
daí a sua classificação como maus antecedentes e não como reincidência.

No que diz respeito à
circunstância
judicial da conduta social,
nenhuma correção a ser realizada, uma vez que a fundamentação do juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesses termos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTASOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A individualização da pena é atividade vinculada a parâmetros abstratos e concretos, cabendo ao magistrado exercer discricionariedade motivada, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal. [...]
6. A conduta social foi negativamente valorada com base em depoimentos que evidenciam que o agravante era pessoa temida na comunidade, constituindo fundamentação concreta e idônea.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: [...] 3. A conduta social e as circunstâncias do crime podem ser negativamente valoradas com base em depoimentos e elementos probatórios consistentes". [...] (STJ; AgRg-HC 944.689; Proc. 2024/0343029-4; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 07/05/2025)

Em se tratando da negativação da personalidade do recorrent
e com base
no cometimento d
e crime enquanto evadido do sistema prisional,
no caso do réu
Luiz Henrique Medeiros Candeias
,
ou enquanto c
umpria
pena
em regime aberto
, no que diz respeito ao acusado
Matheus Henrique de Souza,
também nenhuma correção merece ser feita,
uma vez
que tal conduta

legitimamente denota

personalidade voltada para a
indisciplina e injustificada
desobediência às regras impostas. Confira-se:

EMBARGOS INFRINGENTES. PRÁTICA DE CRIME POR RÉU EVADIDO DO SISTEMA PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA. MAIS DE UMA CONDNEAÇÃO DEFINITIVA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. O fato de o embargante ter praticado o delito enquanto encontrava-se evadido do sistema prisional, apesar de repercutir na execução penal, pode também ser ponderado como circunstância judicial desfavorável em relação ao crime que ele cometeu enquanto evadido.
[...] (TJSP; EI-Nul 1510396-54.2023.8.26.0228; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 28/02/2025).

Por fim,
quanto às

consequências do crime, a extensa lista apresentada pela magistrada
a quo
mais que justifica a exasperação do vetor em comento
por sobrepujar, em todo o grupo
familiar da vítima
, os
efeitos

ordinários
advindos d
e um
homicídio.

Assim, m
antida
a negativação d
as circunstâncias judiciais
já analisadas
,
inexistindo qualquer correção às demais fases da dosimetria –
adequado reconhecimento para ambos os acusados da circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II,
alínea “c”,
do Código Penal), bem como da reincidência
(artigo 61, inciso I, do Código Penal)
para o acusado
Matheus Henrique de Souza,

além da sua menoridade relativa (circunstância atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal),
mantenho as penas definitivas nos exatos termos do que fora determinado em sentença.

Igualmente, diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
s
recurso
s
de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
,
mantidos incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 10 de dezembro de 2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA